Tribunal: TJDFT
Processo: 0701996-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701996-22.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 17524832), com pedido de efeito suspensivo, interposta em face da sentença (ID 17524816) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos embargos à execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em face do Auto Posto Millennium 2000 Ltda., processo número 0701996-22.2020.8.07.0001, reconheceu, de ofício, a ocorrência de coisa julgada e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a existência de pressuposto processual negativo, nos termos do art. 485, V, do CPC, nos seguintes termos: Cuida-se de embargos à execução opostos por AUTO POSTO MILLENIUM 2000 LTDA. face à execução que lhe é movida pelo DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas. Esclarece que a execução é fundada em multa aplicada em razão de suposto descumprimento do Contrato Administrativo de Prestação de Serviços n. 051/2013, firmado com o embargado por meio da PMDF. Alega a ausência de certeza e liquidez do título, ao argumento de que a multa de 20% prevista no inciso V da Cláusula Contratual n. 13.3.1 e no art. 4o, V, do Decreto Distrital n. 26.851/2006 não poderia ter sido aplicada ao caso em tela, visto que a penalidade não se aplica a situações relacionadas ao prazo de entrega do produto ou do serviço. Sustenta que a penalidade administrativa disciplinar foi aplicada com base em fundamento equivocado. Esclarece que incumbia à embargada a emissão das Notas de Empenho, cujo controle era realizado por meio do sistema denominado SAFWEB. Afirma que, em razão da PMDF não ter encaminhado o empenho, o sistema não foi alimentado. Alega que a insuficiência de saldo de Empenho de Despesa para garantir o crédito necessário respectivo causou automática e sistêmica suspensão do abastecimento de combustível durante algumas horas. Alega tratar-se de fato da administração. Assevera ser desarrazoada e desproporcional a aplicação de multa de quase um milhão de reais em virtude de um atraso justificado de apenas 18 horas na entrega da prestação. Alega que, nos termos do contrato, a sanção de advertência seria mais adequada ao caso. Sustenta que também há outras modalidades e percentuais de multa que mais se adequam à situação. Refuta a possibilidade de cumulação de multas e afirma que a incidência da multa sobre as notas de empenho de dois dias distintos implica em “bis in idem”. Formula os seguintes pedidos: “c) Seja acolhida a PRELIMINAR de Mérito suscitada, determinando-se a extinção do processo sem a resolução do mérito, conforme preâmbulo arguido, nos termos do art. 485, inc. VI, c/c o art. 917, inc. VI, ambos do CPC, pois, considerando que o ato ilícito contratual arguido como FATO GERADOR da penalidade refere-se ao ATRASO na entrega do serviço, o título executivo extrajudicial executado CARECE de CERTEZA e LIQUIDEZ (CPC, art. 783), haja vista NÃO SER APLICÁVEL no caso em tela a MULTA de 20% em desfavor do Embargante/Executado, prevista na parte final do inciso V da Cláusula Contratual no 13.3.1 e no art. 4o, inc. V, in fine, do Decreto Distrital no 26.851/2006; d) No MÉRITO(...) sejam então julgados PROCEDENTES os presentes EMBARGOS, nos termos dos arts. 783 e 917, inc. VI, ambos do CPC, a fim de que seja REVISADA a penalidade administrativa aplicada, extinguindo-se o presente feito executivo em relação ao Embargante/Executado, por se tratar de OBRIGAÇÃO INEXIGÍVEL, uma vez que incabível a aplicação da referida Multa de 20% no caso dos autos, uma vez que a sua aplicação está em DESACORDO com a PARTE FINAL tanto do inciso V da Cláusula Contratual no 13.3.1 quanto do art. 4o, inc. V, do Decreto Distrital no 26.851/2006, pois o ato ilícito contratual arguido pelo Embargado/Exequente como fato gerador da penalidade refere-se ao ATRASO na entrega do serviço. E, nesse sentido, o título executivo extrajudicial executado CARECE de CERTEZA e LIQUIDEZ (CPC, art. 783); e) SUBSIDIARIAMENTE (CPC, art. 326), ainda em sede de MÉRITO, (...) sejam então julgados PROCEDENTES os presentes EMBARGOS, nos termos dos arts. 783 e 917, inc. VI, ambos do CPC, para: e.1) DECLARAR e RECONHECER a REVISÃO da MULTA no percentual de 20% sobre o valor das notas de empenho dos dias 25/09/2014 e 16/10/2014 (ID no 38959343 - Pág. 29), assim como do cálculo dos valores que constam no ID no 38959343 - Pág. 35, a fim de que, após a Revisão Judicial e caso não seja acolhido nenhum outro pedido anterior, seja determinada a sua SUBSTITUIÇÃO pela MULTA DIÁRIA de 0,33% por dia de atraso no caso em testilha, calculada sobre a parte inadimplente (ou seja, média diária de consumo para os 02 dias em questão), conforme inciso I da Cláusula Contratual no 13.3.1 e art. 4o, inc. I, do Decreto Distrital no 26.851/2006; e.2) DECLARAR e RECONHECER a REVISÃO da MULTA no percentual de 20% sobre o valor das notas de empenho dos dias 25/09/2014 e 16/10/2014 (ID no 38959343 - Pág. 29), assim como do cálculo dos valores que constam no ID no 38959343 - Pág. 35, a fim de que, após a revisão judicial e caso não seja acolhido nenhum outro pedido anterior, seja determinada a sua SUBSTITUIÇÃO pela MULTA DIÁRIA a Multa Fixa de 15% calculada sobre a parte inadimplente (ou seja, média diária de consumo para os 02 dias em questão), conforme inciso IV da Cláusula Contratual no 13.3.1 e art. 4o, inc. IV, do Dec. no 26.851/2006; e.3) DECLARAR e RECONHECER a REVISÃO da MULTA no percentual de 20% sobre o valor das notas de empenho dos dias 25/09/2014 e 16/10/2014 (ID no 38959343 - Pág. 29), assim como do cálculo dos valores que constam no ID no 38959343 - Pág. 35, a fim de que, após a revisão judicial e caso não seja acolhido nenhum outro pedido anterior, seja determinada a sua SUBSTITUIÇÃO pela MULTA DIÁRIA a Multa Fixa de 5% calculada sobre uma das Notas de Empenho, conforme inciso III da Cláusula Contratual no 13.3.1 e art. 4o, inc. III, do Dec. no 26.851/2006; e.4) DECLARAR e RECONHECER a REVISÃO da MULTA no percentual de 20% sobre o valor das notas de empenho dos dias 25/09/2014 e 16/10/2014 (ID no 38959343 - Pág. 29), assim como do cálculo dos valores que constam no ID no 38959343 - Pág. 35, a fim de que, após a revisão judicial e caso não seja acolhido nenhum outro pedido anterior (à exceção do Pedido “d.3”), seja determinada a MODIFICAÇÃO da BASE de CÁLCULO da MULTA em percentual fixo de 5% ou de 20% (na hipótese de aplicação das MULTAS previstas nos incisos III ou V da Cláusula Contratual no 13.3.1 e art. 4o, incs. III ou V, do Decreto Distrital no 26.851/2006), de modo que possa ser aplicada sobre UMA ÚNICA Nota de Empenho (e não duas, por não haver previsão legal)”. Os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo (ID 54335089). Em impugnação aos embargos (ID 56763855), o Distrito Federal assevera que a embargante confessa o ilícito administrativo e confirma que suspendeu o fornecimento de combustível às viaturas da Polícia Militar. Afirma que a legislação assegura o direito à embargante de optar pela suspensão no fornecimento de combustível somente depois de 90 dias de atraso no pagamento, o que não ocorreu no caso em tela. Expõe que a interrupção não foi consequência de caso fortuito ou força maior, mas da ação da Embargante em programar o sistema para que fosse interrompido dessa forma. Explica que a aplicação da multa no percentual de 20% “se deve a recorrente não ter garantido a perfeita conclusão do abastecimento, mesmo em condições de contingências, entendendo que a suspensão do abastecimento automaticamente pelo sistema é considerada como uma contingência”. Aduz que a multa foi aplicada em seu patamar máximo de 20% tendo em vista o período que as viaturas ficaram sem abastecimento, a relevância do serviço prestado pela corporação e o desgaste da imagem da PMDF. Assevera que e embargante foi reincidente no ato lesivo e que o percentual de multa aplicado é proporcional, pois incide apenas sobre o saldo das notas de empenho existentes nas datas em que houve a interrupção do fornecimento de combustível, e não sobre o valor total do contrato. O embargado juntou documentos ao ID 56887626. Réplica ao ID 59539982, em que o embargante sustenta a extemporaneidade dos documentos juntados ao ID 56887626. No mais, repisa as alegações iniciais. Intimadas ao ID 59567031, as partes não se manifestaram quanto à necessidade de dilação probatória. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. De ofício, verifico a ocorrência de coisa julgada quanto à matéria debatida nestes autos. A inexistência de coisa julgada constitui pressuposto processual objetivo extrínseco negativo, é dizer, cuida-se de fato estranho ao processo que, uma vez existente, impede sua formação válida (DIDIER. JR., Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 18 ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 343). Com efeito, “há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado” (art. 337, §4o, do CPC). Nos termos do art. 337, §2o, do CPC, uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Faz-se necessária, portanto, a tríplice identidade para que as ações sejam consideradas idênticas. Com base nos conceitos acima delineados, passo a dissecar a identidade entre os presentes embargos à execução e a ação de n. 0700100-29.2016.8.07.0018, a qual tramitou perante a 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. As partes das ações são exatamente as mesmas: no polo ativo, AUTO POSTO MILLENIUM 2000 LTDA; no polo passivo, o DISTRITO FEDERAL. A causa de pedir de ambas as ações também é idêntica. Entende-se por causa de pedir “o fato ou o conjunto de fatos jurídicos (...) e a relação jurídica, efeito daquele fato jurídico, trazidos pelo demandante como fundamento do seu pedido” (Ibidem, p. 560). No caso, a causa de pedir de ambas as demandas vem consubstanciada na suposta insubsistência da multa aplicada por meio do Processo Administrativo n. 054.001.937/2014. Os pedidos, a seu turno, também são idênticos. Na ação de número 0700100-29.2016.8.07.0018, o autor pediu a declaração de nulidade da multa e a extinção do débito advindo do citado processo administrativo. Subsidiariamente, pleiteou que fosse considerado o “percentual de 15%, conforme estipulado no contrato, pela hipotética recusa parcial na entrega do produto, calculado sobre a parte supostamente inadimplida, sobre o valor a pagar na data da suspensão, considerando-se o período de suspensão e o valor médio de consumo diário, a ser apurado em liquidação de sentença” (ID Num. 4945506 - Pág. 21, autos n. 0700100-29). Nestes embargos, por sua vez, o requerente formula seu pedido principal no sentido de afastar a aplicabilidade da multa de 20% referida no contrato. Subsidiariamente, pede a aplicação de outras penalidades contratualmente previstas em lugar daquela efetivamente aplicada. A coincidência de pedidos é visível. De fato, em ambas as ações, pretende a parte, fundada nos mesmos fatos, afastar a aplicabilidade da multa de 20% sobre o saldo das notas de empenho existentes nas datas em que houve a interrupção do fornecimento de combustível, conforme estabelecido no Processo Administrativo n. 054.001.937/2014. Ocorre que, naquela ação, a sentença já transitada em julgado julgou improcedente o pedido de nulidade do ato administrativo que aplicou a multa. Por consectário lógico, reconheceu a validade do ato administrativo nos exatos termos em que exarado. A sentença foi mantida em grau recursal, como se vê do acórdão assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO - LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO - DESCUMPRIMENTO DE DEVERES CONTRATUAIS APURADO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA PREVISTA NO CONTRATO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Configurado o descumprimento dos deveres contratuais pela contratada, consubstanciado na suspensão do abastecimento das viaturas da PMDF apurado em procedimento administrativo regular, com observância do contraditório e da ampla defesa, mostra-se legítima a aplicação da multa. 2. Ademais, a Lei n.o 8.666/93, em seu artigo 87, confere à Administração a prerrogativa de aplicar sanções de natureza administrativa, motivadas pela inexecução total ou parcial do contrato. 3. A penalidade cominada atendeu ao princípio da proporcionalidade, à luz do contexto fático, tendo em vista a reincidência na inexecução do contrato, com reflexo no comprometimento da segurança Pública do Distrito Federal. Destaca-se, ainda, que além de previsto na lei de licitações, o contrato firmado entre os litigantes prevê, expressamente, a possibilidade de aplicação de multa pelo descumprimento das cláusulas contratuais. 4. Ademais, em existindo contrato administrativo para a prestação de serviço ao ente público, descabida a paralisação dos serviços sem comunicação prévia à administração pública, sendo inaplicável ao caso a exceção do contrato não cumprido, prevista no inciso XV do art. 78 da Lei federal de Licitações. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1065530, 07001002920168070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2017, publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, houve o trânsito em julgado naqueles autos (ID 57334015 - Pág. 95 dos autos 0701996-22). Assim, não cabe a este juízo apreciar novamente questão já decidida e amparada pelo manto da coisa julgada material. Friso que nem mesmo os pedidos subsidiários ora formulados – e diferentes daqueles já formulados anteriormente - são passíveis de apreciação, uma vez que o acolhimento de qualquer um deles (substituição da multa aplicada por advertência ou outras multas previstas contratualmente) implicaria, indubitavelmente, na declaração de invalidade do ato administrativo que aplicou a multa de 20%. E, como visto, o julgamento de improcedência da demanda anterior já leva à conclusão de que a referida multa de 20% é legal, proporcional e válida, devendo prevalecer no caso concreto. Não bastasse, tais pedidos e causas de pedir deveriam ter sido formuladas na ação anterior, frente ao princípio do deduzido e do dedutível (art. 508 do CPC), reputando-se repelidos, portanto. Por fim, friso que a jurisprudência reconhece o instituto da litispendência e também da coisa julgada entre ações de conhecimento e embargos à execução que tenham, ao fim e ao cabo, o mesmo propósito. Confira-se: EMBARGOS À EXECUÇÃO E AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. LITISPENDÊNCIA E RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. 1. A litispendência pressupõe a existência de duas demandas com identidade de partes, pedido e causa de pedir (próxima e remota). Nessa perspectiva, o art. 301, §3o, do CPC dispõe que haverá litispendência "quando se repete ação , que está em curso", situação que gerará a extinção, sem resolução de mérito, da segunda demanda proposta, nos termos do art. 267, V, do CPC. 2. Orientação dominante no STJ: "A Primeira Seção desta Corte Superior já decidiu que 'a ratio essendi da litispendência é que a parte não promova duas demandas visando o mesmo resultado, o que, frise-se, em regra, ocorre quando o autor formula em face da mesma parte, o mesmo pedido, fundado da mesma causa de pedir. Ressalte-se que esta é a regra, e por sua vez, comporta exceções, pelo que, por força desses princípios depreendidos das normas e da razão de ser das mesmas é possível afirmar-se que há litispendência quando duas ou mais ações conduzem ao mesmo resultado; por isso que: electa una via altera non datur'" (MS 8483/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJ: 16.5.2005, p. 205). 3. Tanto as ações autônomas de impugnação como os embargos à execução de título executivo extrajudicial constituem instrumentos jurídicos que permitem ampla cognição sobre a matéria controvertida, pois ambas as demandas têm natureza de processo de conhecimento. Se versarem, portanto, sobre idêntico título e buscarem iguais resultados jurídicos, inegável a litispendência . 4. Está correta a r. sentença recorrida que extinguiu os embargos à execução ante a litispendência com a ação anulatória , uma vez que em ambos os feitos a parte autora requereu tutelas jurídicas idênticas. Nada obstante, é imperioso destacar a nítida relação de prejudicialidade entre ambas. O prosseguimento do feito executivo está atrelado à decisão que venha ser proferida na ação anulatória . O não sobrestamento da execução fiscal geraria verdadeiro risco de serem proferidas decisões judiciais conflitantes. 5. Embora conexas, as ações de execução e anulatória não podem ser reunidas para julgamento simultâneo. A conexão não se presta a modificar a competência de natureza absoluta, como no caso da vara especializada em executivos fiscais, ex vi dos artigos 91 e 102 do CPC. 6. Recurso conhecido e não provido; determinada ex officio a suspensão do processo executivo fiscal até o julgamento da Ação Anulatória n. 2011.01.1.224582-3, nos termos do artigo 265, IV, "a", do Código de Processo Civil, observado o contido no § 5o do citado dispositivo legal. (Acórdão 788588, 20120111893705APC, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, , Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/5/2014, publicado no DJE: 15/5/2014. Pág.: 147) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. POSTERIOR AJUIZAMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEMANDAS COM AS MESMAS PARTES, OS MESMOS PEDIDOS E AS MESMAS CAUSAS DE PEDIR. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. I. Há litispendência quando a parte, depois de ajuizar ação anulatória, opõe embargos à execução com os mesmos pedidos e causas de pedir. II. Configurada a litispendência em virtude da reprodução de demanda com as mesmas partes, os mesmos pedidos e as mesmas causas de pedir, deve ser extinta aquela proposta quando já pendente o litígio, na esteira do que prescrevem os artigos 337, §§ 1o, 2o e 3o, e 485, inciso V, do Código de Processo Civil. III. Recurso desprovido. (Acórdão 1182792, 20160110007157APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 3/7/2019. Pág.: 346/354) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 784, § 1o, DO CPC. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE EXEQUENTE. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. MATÉRIA NÃO ALEGADA A TEMPO E MODO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. DECISÃO TORNADA INSUBSISTENTE. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1 - Segundo o que dispõe o § 1o do art. 784 do Código de Processo Civil, a "propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução". No caso do Feito originário, a pretensão anulatória volta-se contra a cessão de crédito e, caso os pedidos sejam julgados procedentes, tal fato ensejará, inevitavelmente, a extinção da Execução no 2008.01.1.071890-9, em virtude do consequente reconhecimento da ilegitimidade ativa do Exequente, ora Agravante. Nesse descortino, com ainda mais razão a propositura de tal demanda não deve inibir o prosseguimento da Execução que já se encontra em fase avançada de expropriação de bens. 2 - Verifica-se que a questão relativa à suposta ilegitimidade ativa para a Execução já foi objeto dos Embargos dos Devedores outrora manejados pelos Agravados, tendo a respectiva sentença transitado em julgado, razão pela qual sobre o tema formou-se coisa julgada, impedindo a análise de tal matéria nos autos da Ação Anulatória originária, ainda que os Agravados teçam considerações que não haviam tecido nos Embargos à Execução. 3 - A matéria relativa à suposta ocorrência de simulação no negócio jurídico de cessão da carta de crédito celebrado entre os ora Agravantes deveria ter sido alegada a tempo e modo nos autos dos Embargos à Execução, nos termos do disposto no art. 917, do CPC, sob pena de preclusão, uma vez que todas as informações que embasam o pedido de nulidade da cessão de crédito já estavam disponíveis para os interessados antes mesmo do ajuizamento dos Embargos à Execução, não sendo, portanto, fatos supervenientes, sendo certo que a ciência quanto à existência da informação é presumida, haja vista que se trata de registro público. 4 - Inexiste justificativa plausível para a não alegação da suposta ocorrência de simulação nas razões dos Embargos à Execução, não sendo suficiente, para tanto, a mera afirmação de que os Agravados teriam tomado conhecimento de tais fatos recentemente ou de que se trata de matéria de ordem pública, mormente levando-se em consideração que, nos termos do art. 508, do CPC, "Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido". 5 - Levando-se em conta que a matéria aventada nos autos do Feito originário viola a sentença anteriormente proferida nos Embargos à Execução, sobre a qual se operou a coisa julgada, forçoso concluir que a Ação Anulatória originária deve ser extinta, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. V, do CPC. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1166653, 07217658720188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 29/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência de coisa julgada e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, ante a existência de pressuposto processual negativo, nos termos do art. 485, V, do CPC. Arcará o embargante com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§2o e 6o, do CPC). Transitada em julgado, sem requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada. Publique-se e intimem-se. Traslade-se cópia para os autos da execução. Sentença prolatada em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS -1, instituído pela Portaria Conjunta no 33, de 13/05/2013. Na petição constante no ID 17700559, o Apelante, em sede de requerimento, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo à apelação e, como fundamento do recurso de apelação (ID 17524832) alega que: a) a sentença reconheceu uma coisa julgada que jamais foi discutida nos autos; b) a sentença foi prolatada enquanto restava pendente prazo para especificação de provas; c) o Apelante não deixou de se manifestar sobre a especificação de provas; d) o despacho para especificação de provas (ID 59567031) foi disponibilizado na Edição no 53/2020 do DJe, de 19 de março de 2020 (quinta-feira), conforme consoante ID 62747282; e) em razão da declaração pública de pandemia decorrente do novo Coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça – CNJ suspendeu todos os prazos processuais DESDE 19/03/2020, data de publicação da Resolução CNJ no 313/2020, até o dia 30/04/2020 (art. 5o); f) tal diretriz foi seguida pelo TJDFT, conforme Portaria Conjunta no 33/2020 (art. 11), conforme ID 62747283 (Págs. 1/6 e ID no 62747284 - Págs. 1/7); f) o CNJ aprovou a Resolução CNJ no 314/2020, prorrogando a suspensão dos prazos até 04/05/2020 (art. 3o), seguido pelo TJDFT, no mesmo sentido, conforme Portaria Conjunta no 50/2020 (art. 3o), conforme ID 62747285 (Págs. 1/5 e ID no 62747286 - Págs. 1/3); g) considerando que o despacho representado pelo ID no 59567031 foi disponibilizado em 19/03/2020 (Edição no 53/2020 do DJe, quinta-feira), conforme ID no 62747282 - Pág. 1, resta claro que a sua publicação respectiva “ocorreria em tempos normais” no dia 20/03/2020 (sexta-feira), nos exatos termos do art. 224, caput, §§2o e 3o, do CPC h) dada a discrepância de prazos em função das recorrentes suspensões de prazos, o prazo publicado no dia 04/05/2020 (segunda-feira), teria o início no dia em 05/05/2020 (terça-feira), conforme art. 224, caput, §§2o e 3o, do CPC, e se findaria no dia 11/05/2020; h) a sentença foi proferida no dia 04/05/2020 e publicada no dia 07/05/2020; i) a sentença aventou tema sequer visitado, coisa julgada, violando o art. 10 do CPC; j) ao contrário do que ficou consignado na sentença, não se requereu a nulidade da multa; j) os honorários foram fixados de maneira exorbitante, requerendo, na eventualidade, a redução por equidade, sugerindo-se, no máximo, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com o art. 8o c/c o art. 85, §8o, ambos do CPC. Por fim, pugna no petitório a parte (ID 17700559) que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, alegando: (a) como probabilidade do direito, a demonstração de cerceamento de defesa, em face do ocorrido por ocasião da suspensão do curso dos prazos, bem como a inexistência de coisa julgada; (b) como perigo de dano grave ou de difícil reparação, a iminência de continuidade do processo de execução e, com isso, a consecução de atos de expropriação por parte do ora Apelado, além da superveniência de despesas cuja inadimplência acarretaria a inviabilização das atividades e do funcionamento das atividades. No mérito, requer que seja provida a apelação. Preparo pago, constante do ID 17524833. Sem contrarrazões. É o relato do necessário. DECIDO. O art. 1.012, §1o, V, do Código de Processo Civil, prescreve que a sentença produz efeitos de imediato quando confirma tutela provisória, o que é a hipótese dos autos. O §4o do art. 1.012 estabelece que: § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC. Os requisitos para concessão de efeito suspensivo à apelação são, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Em cognição sumária, característica deste ato processual, não há que se analisar o conjunto probatório constante dos autos ou o revolvimento das questões de fatos, o que será feito por ocasião da apreciação de mérito. É preciso demonstrar que o pleito está embasado num grau de convencimento que não possa ser oposta qualquer dúvida de que há probabilidade de que o recurso possa ser provido. Assim já se manifestou este Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PETIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A APELO. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos declaratórios opostos contra decisão monocrática que indeferiu a concessão de efeito suspensivo a apelo. 2. Rejeita-se a alegação de ocorrência de omissão e contradição na decisão porque a matéria objeto do pedido foi devidamente enfrentada e julgada, ao concluir-se pela ausência dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, nos termos do disposto no artigo 1.012, § 4o, do CPC. 3. A discussão a respeito do mérito da apelação, onde se discute a propriedade da Terracap sob a área em litígio, não pode ser enfrentada, sob pena de se incorrer em supressão de instância. A questão em análise, portanto, restringi-se à probabilidade do provimento recursal aliada à presença de risco de dano grave ou de difícil reparação. 4.Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame da matéria, visto que somente têm cabimento para "suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" (CPC, 1.022, II). 5. Embargos declaratórios rejeitados. (Acórdão n.966014, 20160020324133PET, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2016, Publicado no DJE: 20/09/2016. Pág.: 214/244) No presente caso, vislumbro estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, uma vez que o Apelante demonstrou, no corpo da peça, a probabilidade de provimento do recurso, ou, ainda, risco de dano grave ou de difícil reparação. Primeiro, em relação à probabilidade de provimento do recurso, levantou questões de fato e de direito que suscitam controvérsia em relação a prazo e suposto cerceamento de defesa, o que desafia olhar mais apurado, por ocasião do voto, ao tempo em que demandam sobrestar os efeitos da sentença, que produz, desde já efeitos. Segundo, em relação ao risco de dano grave ou de difícil reparação, demonstra a plausibilidade de se continuar o processo de execução e, com isso, a consecução de atos de expropriação por parte do ora Apelado, além da superveniência de despesas cuja inadimplência acarretaria a inviabilização das atividades e do funcionamento das atividades. Logo, para fins de atribuição de efeito suspensivo, ainda que se possa fazer alguma ilação sobre eventual probabilidade no provimento do recurso, foi comprovado, também, o risco de dano grave ou de difícil reparação para o Apelante, porquanto, a rigor, confunde-se o objeto do recurso com o fundamento para pleitear atribuição de efeito suspensivo, razão pela qual o deferimento se impõe. Assim, se a parte se limita a reproduzir o tema de fundo da apelação, sem evidenciar a probabilidade de provimento do recurso, o indeferimento se impõe. A respeito do tema, colaciono entendimento ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO. HEMOCENTRO. ANULAÇÃO. TEMA DIVERSO DE PREVISÃO EDITALÍCIA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DUPLO EFEITO RECURSAL. PEDIDO GENÉRICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. ART. 1.022, §4o, DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. PRAZO PRESCRICIONAL. 1 ANO. TERMO INICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL. LEI 7.515/86. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação do autor contra sentença proferida em ação anulatória cumulada com obrigação de fazer e pedido de tutela antecipada. 1.1. Na inicial, requereu concessão de tutela de evidência para que lhe fosse assegurada a participação nas demais fases do certame ou, em caráter subsidiário, que houvesse reserva da vaga até ulterior decisão judicial. 1.2. No mérito, pleiteou pela confirmação da medida antecipatória, com a declaração de nulidade do ato que o eliminou do processo seletivo. 1.3. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios relativos à gratuidade de justiça. 2. A parte autora requer a reforma da sentença. 2.1. Preliminarmente, pretende que o recurso seja recebido em seu duplo efeito. Requer, ainda, gratuidade de justiça. Pleiteia pela tutela de evidência para permitir sua participação nas demais fases do certame. 2.2. Alega que o prazo de decadência, bem como o prazo prescricional, em demandas entre particulares e a Administração Pública e entre esta e seus servidores é quinquenal. Pontua que a súmula no 473 do STF preconiza, em sua parte final, que o poder judiciário pode analisar atos passíveis de anulação. 2.3. Entende que no caso dos autos não há como convalidar o ato, uma vez que a prova ocorreu no ano de 2017, de modo que o candidato só pode recorrer à via judicial. 2.4. Por fim, requer que todos os atos que subtraíram sua pontuação na etapa da redação sejam considerados nulos, porquanto entende ter havido vício de legalidade em decorrência da cobrança de tema diverso do que está no conteúdo programático. 3. Em sede de contrarrazões, o Distrito Federal e a Banca examinadora alegam ter havido a prescrição da pretensão autoral. 3.1. A banca aduz sua ilegitimidade passiva ad causam e ausência de autonomia, bem como impugna deferimento da gratuidade de justiça ao requerente. 4. Da tutela de evidência. 4.1. Nos termos do art. 932, inciso II, do CPC, ao relator incumbe apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos. 4.2. Para a antecipação dos efeitos da tutela, devem estar presentes os requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4.3. A plausibilidade do direito significa a possibilidade de existência do direito vindicado, hipótese não verificada no caso em tela. Ademais, conforme tese de repercussão geral fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 632853/CE, a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público dá-se apenas em casos de evidente ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que não se verifica na hipótese em tela.4.4. Deve ser indeferida a tutela de urgência pleiteada. 5. Do duplo efeito do recurso. 5.1. A regra geral é que toda apelação será recebida em seu efeito suspensivo, com exceção dos temas relacionados no seu § 1o. Todavia, pode a parte apelante requerer em sede recursal o referido efeito. 5.2. O postulante não atentou para demonstração dos requisitos para o deferimento do efeito ora pleiteado, conforme dispõe o §4o do art. 1.022, do CPC, pois teceu pedido genérico sem abordar os requisitos da verossimilhança das alegações (probabilidade do recurso), do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (risco de dano grave ou de difícil reparação), necessários ao acolhimento de seu pedido, motivo pelo qual o pleito deve ser indeferido. 6. Da gratuidade de justiça. 6.1. De acordo com o artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, requerida a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal e não tendo a parte apelante recolhido o preparo, deve o relator apreciar tal pedido, preliminarmente. 6.2. O § 3o do artigo 99, CPC, presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 6.3. Nas razões recursais, o recorrente demonstrou, de fato, que tem grande parte de sua renda comprometida, uma vez que possui empréstimos consignados e a arca com mensalidades dos colégios de seus filhos, conforme demonstra nos documentos acostados aos autos. 6.4. O apelante juntou aos autos declaração de hipossuficiência. 6.5. Feito o confronto das provas trazidas pelo autor, leva-se à conclusão da necessidade de concessão do benefício ora pleiteado. 7. Da legitimidade ad causam da Banca Examinadora. 7.1. Conforme a Teoria da Asserção, a legitimidade das partes é averiguada abstratamente, de acordo com as afirmações contidas na petição inicial. Se dos fatos narrados decorrer a existência de relação jurídica entre as partes, então se configura sua legitimidade para figurar no feito. Caso contrário, se dos simples fatos narrados na inicial não restar caracterizada a relação jurídica entre as partes, o reconhecimento de ilegitimidade da parte é medida que se impõe. 7.2. Revela-se pertinente a pretensão do autor, ora apelante, em relação à banca examinadora se, na origem, requereu, dentre outros pedidos, a declaração de nulidade da prova, por entender que o conteúdo cobrado divergiu do especificado em edital. 7.3. Jurisprudência: ?(...) 3. Sendo a banca examinadora responsável pela execução do certame, elaboração, aplicação e correção da prova, conforme as regras editalícias, esta possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda na qual se pretende a anulação de questão do concurso. (...)? (07160887320188070001, Relator: João Egmont 2a Turma Cível, DJE: 16/11/2018.). 8. O prazo prescricional para o candidato a cargo público pleitear a anulação de questão da prova objetiva é de 1 (um) ano, a contar da data em que for publicada a homologação do resultado final. 8.1. Inteligência do art. 1o da Lei 7.515/86, que, por força do princípio da especialidade, prevalece em relação ao art. 1o do Decreto n. 20.910/32, que prevê, genericamente, o prazo quinquenal para demandar a Administração Pública. 9. Jurisprudência: ?O direito de ação contra quaisquer atos relativos a concursos para provimento de cargos e empregos na Administração Direta do Distrito Federal e nas suas Autarquias prescreve em 1 ano, a contar da publicação da homologação do resultado final, conforme artigo 1o da Lei 7.515/1986. Inaplicável o prazo previsto no artigo 1o do Decreto 20.910/1932, em decorrência do princípio da especialidade.? (20160111222784APC, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 19/07/2017). 10. No caso, a homologação do concurso foi publicada no DODF em 02 de outubro de 2017, EDITAL No 21 - SEPLAG/FHB , e a demanda somente foi ajuizada em 22 de outubro de 2019, ou seja, após o transcurso do prazo prescricional de um ano para ajuizamento da ação. 10.1. Mostra-se correta a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral. 11. Recurso improvido. (07106740920198070018 - Acórdão Número: 1239750 - 2a Turma Cível - Relator: JOÃO EGMONT - Data de Julgamento: 25/03/2020 - Publicado no PJe : 14/04/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada).[grifos nossos] Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (Art. 1.012, § 3o, inciso II, e § 4o do CPC). Intimem-se as partes para ciência, bem como o Apelado para apresentação de contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se e se intimem. Brasília, 14 de julho de 2020 16:34:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador